Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Apelação cível. Anulatória. Contrato administrativo. Irregularidades na execução. Dano ao erário ressarcido. Multa administrativa devida. Controle judicial limitado à legalidade.
1. A reparação do dano ao erário não impede a imposição de sanções administrativas decorrentes de infrações contratuais apuradas em procedimento regular.
2. A sanção aplicada está prevista contratualmente e é compatível com a gravidade das infrações apuradas, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O Poder Judiciário não atua como instância revisora do mérito de atos administrativos, limitando-se ao controle de legalidade. Inexiste, no caso, vício formal ou material que justifique a invalidação do ato administrativo.